Tribunal: STF
Processo: HC 263685
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL ESTADUAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO E SE DECLINA DA COMPETÊNCIA. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.10.2025, por Alexandre Magno Bruno Gomes, advogado, em benefício de Welington Alexandre Costa da Silva, indicando como autoridade coatora a “Segunda Câmara Criminal do Estado do Rio de Janeiro”.



O caso



    2. Pelo que é possível inferir da inicial, o paciente foi denunciado e teve sua prisão preventiva decretada pela prática de dois crimes de roubo duplamente majorados, por uso de arma de fogo e concurso de agentes.



    3. Contra a prisão preventiva, foi impetrado o Habeas Corpus 
n. 0070103-90.2024.8.19.0000, denegado pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (doc. 8). 



    4. Esse julgado é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante busca revogação da prisão preventiva do paciente.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Pelo que se depreende da inicial e dos documentos juntados, busca-se nesta impetração, revogação da prisão preventiva mantida 
pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao julgar o Habeas Corpus 
n. 0070103-90.2024.8.19.0000.



    O Tribunal estadual não tem seus atos judiciais sujeitos à apreciação direta e originária do Supremo Tribunal Federal.



    6. A competência deste Supremo Tribunal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    7. Considerando o histórico processual narrado tem-se que a impetração deve ser remetida, com urgência, para análise e decisão do Superior Tribunal de Justiça, competente para apreciar eventual coação praticada por Tribunal estadual (al. c do inc. I do art. 105 da Constituição da República).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), determinando a remessa dos autos eletrônicos ao Superior Tribunal de Justiça (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária para reajustar o cabeçalho com indicação precisa do impetrado.



    Publique-se.



    Arquive-se, com certificação imediata do trânsito em julgado.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora